Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-53.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 - RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA
FINAL - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES,
POSTERIORMENTE DECLARADAS - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE
RECURSOS DOS FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE DESPESAS E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM
DATA ANTERIOR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO

Num. 44610384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
INFORMADOS - IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE
E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.[...]
2. A intempestividade na entrega da prestação de contas final é irregularidade que enseja ressalva
às contas quando verificada que, posteriormente apresentada, não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas aprovadas com ressalvas. (Prestação de Contas nº
06038157320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Portanto, deve ser mantida a anotação de ressalva quanto à irregularidade.

II.ii.ii - Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
Feita a análise das contas, detectou-se a omissão de gastos eleitorais na prestação de contas,
obtida por meio da circularização de nota fiscal eletrônica, que indicou o prestador de contas
como o destinatário de material de propaganda eleitoral pago no valor de R$ 752,00 (setecentos
e cinquenta e dois reais), infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Os dados obtidos na prestação de contas são os seguintes:
O juiz de origem assim fundamentou a análise:
Em segundo, constatou-se a omissão de gastos eleitorais não registrados na prestação de contas
pela circularização das notas fiscais eletrônicas, na qual aponta o prestador de contas como o
destinatário de material de propaganda eleitoral pagas no valor de R$ 752,00 (setecento

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600383-53.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600383-
53.2024.6.16.0059, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: João Dário (art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e extinguiu o processo com
análise do mérito. Determinou o recolhimento do valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois
reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de João Dário, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, na Unidade Eleitoral Rolândia/PR,
desaprovada, tendo em vista o desrespeito à forma prevista na legislação eleitoral para o
pagamento de prestadores de serviço). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO DARIO (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO DARIO VEREADOR (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610384
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.714

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600383-
53.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO DARIO VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRENTE: JOAO DARIO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de vereador, nas
eleições
de
2024,
em
razão
de
irregularidades como omissão de nota
fiscal,
ausência
de
comprovação
de
pagamento de serviços com militância,

Num. 44610384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
apresentação intempestiva da prestação de
contas final.
2. O recorrente alega que o atraso na
entrega das contas não comprometeu a
fiscalização, que o gasto omitido foi
custeado por apoiador e que a exigência de
documentos pessoais dos colaboradores é
excessiva e contrária à LGPD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o atraso na entrega das contas parciais e
finais
justifica
a
desaprovação,
considerando a alegação de que não houve
prejuízo à fiscalização; (ii) se a omissão de
despesa no valor de R$ 752,00, referente à
aquisição
de
material
de
propaganda
eleitoral, pode ser desconsiderada sob o
argumento de que foi custeada por apoiador; (iii) se a exigência de
apresentação de documentos pessoais dos
colaboradores para comprovar gastos com
militância encontra amparo na legislação
eleitoral e não viola a LGPD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade na entrega da
prestação de contas, embora configurada,
não impediu a análise das contas, devendo
ser mantida a anotação de ressalva.
5. A omissão de gasto de campanha, no
valor de R$ 752,00, configura irregularidade
grave, pois o pagamento foi realizado pelo
próprio candidato com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, caracterizando Recurso de
Origem Não Identificada (RONI), devendo
ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. A comprovação de despesas com
militância exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, conforme art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Apesar de
não haver exigência de apresentação de

Num. 44610384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
documentos pessoais, o pagamento em
espécie, em desacordo com o art. 38 da
mesma resolução, justifica a desaprovação
das contas.
7. O percentual total das irregularidades
(33,72%) ultrapassa o limite aceito pelo
TSE para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A intempestividade na entrega da
prestação de contas, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, se não impede a
fiscalização.
2. A omissão de gastos de campanha, com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, configura irregularidade grave,
caracterizando Recurso de Origem Não
Identificada (RONI).
3. A comprovação de gastos com militância
exige
a
observância
das
formas
de
pagamento previstas na legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 29, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
§1º, VI, 35, § 12, 38, 43, 47, 49, 53, I, g, 59,
60, 74, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, PC nº 30065, Rel. Min. Og Fernandes,
j. 11.4.2019;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060291029,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE, 20/06/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Num. 44610384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
ELEITORAIS
nº060356076,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE, 04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060246426, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE, 03/07/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060370705, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE,
13/07/2023;
TRE-PR,
Prestação
de
Contas
nº
06038157320186160000, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ,
20/07/2020;
TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que desaprovou as contas apresentadas por JOAO DARIO, candidato ao cargo de
vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em Rolândia/PR, nas eleições de 2024.
Publicado o edital (id. 44335776), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44335786).
No parecer conclusivo (id. 44335874) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: i) omissão de nota fiscal; ii) ausência de comprovação de
pagamento de serviços com militância; iii) apresentação intempestiva da prestação de contas
final; iv) ausência de recolhimento de sobra de campanha no valor de R$ 1,08 - Outros Recursos
em favor do PRTB de Rolândia- Pr

Num. 44610384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44335876).
Sobreveio a r. sentença (id. 44335878), em que o MM. Juiz a quo desaprovou as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o
recolhimento do RONI no valor de R$ 752,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44335883),
alegando que: 1) o atraso na entrega das contas parciais e finais não comprometeu a missão
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual tal falha deve ser afastada como fundamento
para a desaprovação das contas; 2) a conclusão do juízo singular é equivocada quanto à
existência de omissão de despesa no valor de R$ 752,00, referente à aquisição de material de
propaganda eleitoral. Esclarece que referido gasto foi custeado por apoiador, com amparo no
artigo 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo, portanto situação expressamente autorizada
pela legislação eleitoral e que não configura irregularidade; 3) a exigência de apresentação de
documentos pessoais dos colaboradores não amparo na norma, que se limita à exigência de
“identificação integral”, o que entende ter sido devidamente atendido. Sustenta, ainda, que tal
exigência é excessiva, contraria a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e não pode justificar a
desaprovação das contas.
Requer, ao final, o reconhecimento e acolhimento do presente Recurso com a reforma da
sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44364857).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por João Dario, candidato ao cargo de vereador, contra
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovadas as suas
contas referentes à campanha ao cargo de vereador/PR, em razão de irregularidades graves que
comprometeram as contas apresentadas.

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 06/12/2024 (sexta-feira), por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico (id. 44335881), sendo o recurso eleitoral protocolado em 09/12/2025 (id.
44335883), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44610384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06

II.ii. Mérito
No mérito, o objetivo do recurso é de reforma da sentença de 1º grau que desaprovou as contas
do recorrente para obtenção da aprovação das contas e o afastamento da obrigação de
restituição de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) ao Erário.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que: 1) o atraso na entrega das contas parciais e
finais não comprometeu a missão fiscalizatória da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual tal falha deve
ser afastada como fundamento para a desaprovação das contas; 2) a conclusão do juízo singular
é equivocada quanto à existência de omissão de despesa no valor de R$ 752,00, referente à
aquisição de material de propaganda eleitoral. Esclarece que referido gasto foi custeado por
apoiador, com amparo no artigo 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo, portanto situação
expressamente autorizada pela legislação eleitoral e que não configura irregularidade; 3) a
exigência de apresentação de documentos pessoais dos colaboradores não amparo na norma,
que se limita à exigência de “identificação integral”, o que entende ter sido devidamente atendido.
Sustenta, ainda, que tal exigência é excessiva, contraria a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) e não pode justificar a desaprovação das contas.
Assim, passa-se a analisar as irregularidades que levaram à desaprovação das contas de forma
individualizada.

II.ii.i. Intempestividade na apresentação da Prestação de Contas Parcial e Final
A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha pela Justiça
Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem
como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo,
a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Com esse intuito é que a Lei Geral das Eleições nº 9.504/97 em seu artigo 29, III, trouxe prazos
para a apresentação das contas parciais e finais cuja regulamentação está descrita nos artigos 47
e 49 da Resolução nº 23.607/2019.
A norma eleitoral estabelece o seguinte:
“Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis

Num. 44610384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
(...)
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )".

No caso em análise, constata-se que as contas parciais e finais foram entregues
intempestivamente em 30/09/2024 e 14/11/2024, respectivamente.
Sobre a irregularidade, o recorrente alega que “o atraso não comprometeu a missão fiscalizatória
desta Justiça Especializada”, e que, portanto, deve ser afastada na análise do presente recurso.
No ponto, ainda que configurada a irregularidade na entrega da prestação de contas parcial e
final, a intempestividade não impediu ou dificultou - ou o fez minimamente - a análise das contas
apresentadas.
Em vista disso é que acertadamente o juiz sentenciante somente anotou a aposição de ressalvas
quanto a irregularidade que, apesar de a prestação de contas ter sido apresentada fora do prazo,
não impediu a análise das contas.
Assim é o entendimento adotado por este Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 - RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA
FINAL - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES,
POSTERIORMENTE DECLARADAS - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE
RECURSOS DOS FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE DESPESAS E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM
DATA ANTERIOR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO

Num. 44610384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
INFORMADOS - IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE
E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.[...]
2. A intempestividade na entrega da prestação de contas final é irregularidade que enseja ressalva
às contas quando verificada que, posteriormente apresentada, não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas aprovadas com ressalvas. (Prestação de Contas nº
06038157320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Portanto, deve ser mantida a anotação de ressalva quanto à irregularidade.

II.ii.ii - Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
Feita a análise das contas, detectou-se a omissão de gastos eleitorais na prestação de contas,
obtida por meio da circularização de nota fiscal eletrônica, que indicou o prestador de contas
como o destinatário de material de propaganda eleitoral pago no valor de R$ 752,00 (setecentos
e cinquenta e dois reais), infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Os dados obtidos na prestação de contas são os seguintes:
O juiz de origem assim fundamentou a análise:
Em segundo, constatou-se a omissão de gastos eleitorais não registrados na prestação de contas
pela circularização das notas fiscais eletrônicas, na qual aponta o prestador de contas como o
destinatário de material de propaganda eleitoral pagas no valor de R$ 752,00 (setecentos e
cinquenta e dois reais).
Tal apontamento pode ser conferido na seguinte página da fazenda:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=, indo
em Consultar NF-e e colocando a chave de acesso - 4124 0911 8900 8500 0147 5500 1000 0046
2410 0605 0902.
Na manifestação do prestador acerca dessa despesa (Id n. 127760310), aduziu-se que o gasto
eleitoral questionado foi contratado e pago por eleitor simpatizante, sem trazer outros elementos
que demonstrassem tal conclusão.
Ora, se se trata de material de propaganda eleitoral na modalidade de impressos, conforme se vê
dos dados extraídos da nota fiscal emitida abaixo, não há como negar o seu conhecimento, pois
para a sua confecção é necessário a participação ativa dele com a coleta de sua foto.
Além disso, na mesma página da fazenda acima indicada, é possível constatar que houve o
pagamento à vista com cartão de débito com a anotação do responsável como o pagador da
mercadoria o próprio candidato.
Então, só se pode concluir que houve o pagamento com dinheiro que não transitou na conta
bancária obrigatória de campanha, sem a identificação do doador originário, de modo que se
reconhece o valor utilizado como RONI.

Num. 44610384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
Dessa forma, verificada falha grave na arrecadação e nos gastos de recursos de campanha, uma
vez que o candidato deveria ter realizado a doação na sua conta “doações para a campanha” e,
depois, o pagamento do serviço contratado da Gráfica com esse dinheiro, bem como efetuado o
referido lançamento na prestação de contas de campanha, há que se impor a desaprovação das
contas neste ponto.

Nas razões recursais, o recorrente alega que “Um apoiador fez o pagamento da propaganda
eleitoral do Recorrente, em valor compatível com o disposto na Resolução, R$ 752,00. Daí, não
pode ser motivo para a desaprovação das contas situação permissiva pela legislação eleitoral.”
Como é sabido, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Ainda, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as notas fiscais são
documentos idôneos da realização de gastos e não há nos autos informação de que ocorreu o
cancelamento do documento fiscal, conforme exigência do art. 59 da Resolução mencionada.
Diferentemente do que afirma o recorrente, em consulta à página da Receita Federal,https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2
g=, indo em Consultar NF-e e colocando a chave de acesso - 4124 0911 8900 8500 0147 5500
1000 0046 2410 0605 0902, foi possível constatar que a quitação da despesa foi realizada pelo
próprio candidato, através de pagamento à vista com cartão de débito. Portanto, não
prospera a alegação de que se trata de doação de um apoiador.
Diante disso, a única conclusão possível é a mesma que a r. sentença de 1º grau já havia
constatado, de que houve o pagamento com dinheiro que não transitou na conta bancária
obrigatória de campanha, o que impõe o reconhecimento do valor utilizado como Recursos de
Origem Não Identificada - RONI.
A ausência de declaração de despesas de campanha constitui irregularidade de considerável
gravidade, visto que pode ocultar diversas práticas ilícitas, tais como o excesso do teto de gastos
e a captação de recursos sem a devida transparência.
Assim, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la.
O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede
a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Num. 44610384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa física
ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto
na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o candidato ou o partido
político promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro
Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para
identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento durante a
campanha ou, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional não impede, se for
o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o candidato tenha se
beneficiado, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na
forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do § 10 do
art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:

Num. 44610384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício financeiro de 2013.
Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor equivalente a 2,44% do montante recebido do
fundo partidário. Ausência de repasse de recursos do fundo partidário aos demais diretórios.
Reiteração. Falha grave. Desaprovação das contas.
1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) O recebimento de RONI
impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta
da agremiação, impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua
completude. [...]”
(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes.)

Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
COM
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são oriundas do partido
ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de recursos próprios, conclui-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da apresentação de
contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos eleitorais com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data anterior à sua
entrega configura irregularidade passível de superação em razão da aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que correspondem a 3,14% do total da
movimentação da campanha implicam na mera aposição de ressalvas, conforme entendimento
jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição
do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até
a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao Partido.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Acórdão, Relator(a) Des.

Num. 44610384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO
FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da movimentação total
da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$ 752,00 (setecentos
e cinquenta e dois reais) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determinado pelo juiz
a quo.

Num. 44610384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
Portanto, não merece reparos na r. sentença de origem quanto à irregularidade.

II.II.iii. Irregularidades no gasto com atividade de militância
No que se refere a comprovação de despesas realizadas com atividade de militância e
mobilização de rua, a sentença assim tratou a questão:
Em quarto, por último, verifica-se a falta de apresentação dos documentos obrigatórios relativos ao
seguinte prestador de serviços: Álvaro José Romanholi, em desrespeito ao § 12, do art. 35, da
Resolução de regência. (...)
Caso isso não bastasse, em relação a esse prestador de serviços, também constatou-se a falta de
comprovação válida do seu pagamento, uma vez que não foi realizada por meio das formas
previstas na legislação, que identificasse o recebimento pelo prestador, em desrespeito aos incisos
I a V, do art. 38, da Resolução referida. (...)
De igual modo, para o prestador de serviços Bruno Leandro Kartungas não houve o pagamento
por meio das formas autorizadas na Resolução regulamentadora, haja vista que, em ambos os
casos, o pagamento foi registrado pelo saque direto dos valores na conta de campanha, conforme
se vê no extrato bancário da conta doações para a campanha do candidato.
Assim, tendo em vista que o desrespeito à forma prevista na legislação eleitoral para o pagamento
de prestadores de serviço como o acima retratado, e que tal irregularidade de pagamento
representa 33,72% (trinta e três vírgula setenta e dois por cento) dos gastos contratados, é de rigor
a desaprovação das contas por esse quesito também.

Como se vê, o juiz sentenciante qualificou como graves as inconsistências apontadas no parecer
conclusivo, concernentes à comprovação de despesas realizadas com atividades de militância e
mobilização de rua, em virtude da ausência de comprovação válida da quitação da contratação
dos prestadores Álvaro José Romanholi e Bruno Leandro Kartungas. Tal fato decorreu da
inobservância das formas previstas na legislação para a quitação e da falta de apresentação de
documento obrigatório referente ao prestador de serviços Álvaro José Romanholi, em
desconformidade com o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei no
9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Num. 44610384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06

(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio
de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)".

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou
do prestador de serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a

Num. 44610384 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Tais despesas possuem forma prescrita para sua quitação, nos termos do artigo 38, e somente
podem ser efetuadas através de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique
o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou Pix.
Acerca das inconsistências, o prestador pontuou em suas razões recursais que a exigência de
que o candidato, além do contrato firmado com os colaboradores deve juntar os documentos
pessoais dos colaboradores é equivocada. Aduz ainda que “a exigência de documentos – não
previstos em lei – é excessiva, e não pode ser motivo para desaprovar as contas, sendo inclusive
contrário ao disposto na LGPD”.
No entanto, com a devida vênia, o equívoco reside no recurso eleitoral, que assinala como
excessivo o rigor da legislação eleitoral imposto àqueles que recebem recursos para o
financiamento de suas campanhas eleitorais e possuem a discricionariedade e responsabilidade
de bem os administrar.
No caso, com a apresentação das contas retificadoras, o recorrente trouxe aos autos o contrato
de trabalho de Alvaro José Romanholi (id. 44335866) e ainda, que não tenha sido apresentado os
documentos pessoais do contratado, seria possível a superação da irregularidade, eis que a
norma não exige a juntada de documentos pessoais. Todavia, persiste a irregularidade quanto
à forma de pagamento do prestador.
O pagamento de Bruno Leandro Kartungas e Alvaro José Romanholi foi realizado em espécie,
através de saque direto da conta de campanha, conforme extrato bancário da conta "doações
para campanha" do candidato, em total desacordo as formas autorizadas pelo artigo 38, da
Resolução nº 23.607/2019 supratranscrito. Assim, é de se notar que houve notória afronta à
legislação eleitoral quanto aos pagamentos efetuados aos prestadores.
As parcas justificativas apresentadas pelo candidato em suas razões recursais não afastam a
inconsistência quanto a forma de pagamento dos prestadores, tampouco são capazes de ilidir a
irregularidade.
Nesse sentido, como o pagamento de Alvaro José Romanholi e de Bruno Leandro Kartungas se
deu de forma proscrita pela norma em regência, entende-se que não há como comprovar
adequadamente os gastos pela impossibilidade de rastreamento do dinheiro – e, justamente por
isso, na multicitada resolução há vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a
utilização regular do fundo de caixa.
Essa Corte Eleitoral, em outras oportunidades, já considerou que a comprovação de eventuais
gastos afastaria a necessidade de restituição de valores ao Tesouro Nacional, mas a posição que
vigora é que o pagamento em espécie sem a constituição regular de fundo de caixa impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, como se vê:

Num. 44610384 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao
cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.2. O atraso na abertura da conta bancária de
campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.3. O saque de recursos públicos da
conta do Fundo Partidário, sem a regular constituição de Fundo de Caixa, configura
irregularidade que viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.4. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. (Grifo nosso)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
REGISTRO. USO INDEVIDO. FEFC. IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO.
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.1. A omissão de despesas e o não cancelamento
das notas fiscais, aliado à ausência de registro no extrato eletrônico e/ou constituição de
fundo de caixa, denota que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como receitas de origem não
identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. 2. A
deficiência na comprovação documental dos gastos pagos com recursos do FEFC sujeita o valor
envolvido à devolução ao Tesouro Nacional.3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas quando a infração atinge percentual
diminuto. Precedentes.4. Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional. (Grifo nosso)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370705, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Todavia, como não houve a determinação de recolhimento do valor correspondente à
irregularidade com serviço de militância ao partido, por força do princípio de non reformatio in
pejus, mantém-se somente a desaprovação das contas, haja vista que a inconsistência no valor
total de R$ 2.500,00 equivale a 25,92% da movimentação financeira de campanha
Assim, contrariamente ao parecer do i. Procurador Regional Eleitoral, deve ser mantida a
irregularidade e a sua aptidão para a desaprovação das contas, pois a irregularidade, tanto em
valores absolutos, quanto o percentual, ultrapassa largamente o valor de R$ 1.064,00 fixado
como baliza pelo c. Tribunal Superior Eleitoral.

II.ii.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da

Num. 44610384 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
razoabilidade
Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves, como: a) atraso na
entrega da prestação de contas parciais e finais; b) omissão de despesas, no valor de R$ 752,00
e; c) irregularidades na comprovação de gastos com militância.
Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente constatada, no
presente caso, foi no valor total de R$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais)
referente a omissão de despesas e a prestação de serviços de militância que totalizam 33,72% da
movimentação financeira de campanha. As demais irregularidades referem-se a inconsistências
meramente formais e não impediram ou dificultaram minimamente a fiscalização pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada
Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa irregularidades que
comprometeram sua transparência, com percentual total de 33,72%, limite muito acima do
patamar aceito pelo C. TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), é mister o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a
sentença de origem com a determinação de recolhimento do valor de R$ 752,00 (setecentos e
cinquenta e dois reais) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
interposto por João Dário, mantendo-se hígida a r. sentença de origem e a obrigação de
recolhimento do valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) Tesouro Nacional,
na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600383-
53.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA

Num. 44610384 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019443346200000043550090
Número do documento: 25071019443346200000043550090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:24:06
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO DARIO VEREADOR, JOAO DARIO - Advogados
do(a) RECORRENTES: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª
ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025